Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004361-31.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 14.074.423/0001-60 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH - CPF: 698.261.101-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - CABIMENTO – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a rescisão unilateral de contrato administrativo pois constitui prerrogativa exclusiva da administração pública, tratando-se de cláusula exorbitante, decorrente da supremacia do interesse público, notadamente, quando observada a ampla defesa.

2. Se a contratada não comprovou o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93.(N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

3.Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consistente na rescisão unilateral de contrato de prestação de serviço médico, sem observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Sustenta a Impetrante que atua na execução de atendimento hospitalar com foco no atendimento de emergência e, diante da sua especialidade, participou do certame licitatório (Pregão Eletrônico 035/2020 – Processo Administrativo n. 133591/2020), sagrando-se vencedora, firmando o Contrato de Prestação de Serviço n. 308/2020/SES/MT, junto à Secretaria de Saúde, cujo objeto é a prestação de serviços médicos de acordo com sua especialidade “para prestar serviços médicos por meio de profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, Clínica Médica, Urgência e Emergência, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Pediátrica, Pneumologista por meio de profissionais tecnicamente qualificados nessas especialidades, com realização de procedimentos, consultas, exames, visando atender às unidade hospitalar de Rondonópolis, qual seja, Hospital Regional de Rondonópolis.”

Aponta que deu início à prestação de serviços em fevereiro de 2.021, conforme depreende das escalas médicas, tendo executado seus serviços em plenitude.

Ressalta, outrossim, que foi surpreendido pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço n. 035/2020, ocorrida em 19.02.2021, mediante publicação no Diário Oficial, do qual teve conhecimento por meio de Notificação Extrajudicial.

Afirma que a rescisão unilateral feriu o direito de ampla defesa e contraditório, desrespeitando o princípio do devido processo legal, porquanto desconhece o processo administrativo citado na publicação do Diário Oficial que eventualmente tramitou na SES, em tempo recorde, tendo se iniciado em 1º.02.2021, sendo proferido resultado do julgamento em 19.02.2021.

Ressalta que não lhe foi dada oportunidade de exercer a ampla defesa e contraditório, sendo arbitrário o ato adotado, tendo desmobilizada toda a equipe constituída, situação sensível diante da pandemia vivenciada,

Aponta que, em atenção ao princípio da legalidade, é recomendável a manutenção da Requerente na execução do contrato de prestação de do contrato de prestação de serviço, posto que atendeu as normas do edital, apresentando o preço mais vantajoso à administração para a prestação do serviço, atendendo ao princípio da economicidade, de forma que sua saída importará em prejuízos á sociedade, que precisa de atendimento médico, além de importar enormes prejuízos financeiros à Impetrante com as rescisões contratuais dos profissionais envolvidos na relação contratual executada.

Informa que não teve acesso à decisão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço e que o ato deve ser anulado, posto que inexiste processo administrativo “e se existe, é desconhecido pela Impetrante”.

Ressalta que o ato coator não aponta a motivação para a rescisão unilateral, de forma que são nulas todas as decisões administrativas desprovidas de motivação, resultando na invalidação de todos os atos dela decorrentes.

Requer a concessão da segurança, a fim de que seja mantida na execução do contrato de prestação de serviços médicos junto ao Hospital Regional de Rondonópolis, até o julgamento do mérito (id. 79750993).

Após a interposição da Ação mandamental, a empresa Impetrante trouxe nova documentação, acostando aos autos o procedimento administrativo e comprovante de especialização dos médicos (id. 80046497).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, alegando que a empresa impetrante teve seu contrato rescindido unilateralmente por não estar executando-o de forma correta (id.82545453).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem mandamental (id.88693489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA EPP impetrou mandado de segurança, aduzindo que participou do certame licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, o de nº 035/2020, processo administrativo nº 133591/2020, do qual sagrou-se vencedora, motivo pelo qual firmou o Contrato de Prestação de Serviço nº 308/2020/SES/MT junto a Secretaria de Saúde de Estado de Mato Grosso.

O objeto do certame era a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS de acordo com a sua especialidade, para prestar serviços médicos por meio de profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, Clínica Médica, Urgência e Emergência, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Pediátrica, Pneumologista por meio de profissionais tecnicamente qualificados nessas especialidades, com realização de procedimentos, consultas, exames, visando atender às unidade hospitalar de Rondonópolis, qual seja, Hospital Regional de Rondonópolis.

No entanto, foi surpreendida com a Notificação Extrajudicial, expedida pela diretoria do Hospital Regional de Rondonópolis informando sobre a RESCISÃO UNILATERAL do contrato de prestação de serviço feita pelo Impetrado em 19/02/2021, mediante publicação no Diário Oficial, contudo sem conhecimento da Impetrante.

Assim, requer a nulidade do ato administrativo que promoveu a RESCISÃO UNILATERAL do contrato de prestação de serviço por desobedecer aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, mantendo a Impetrante na execução do mencionado contrato.

Da narrativa, denota-se, que o principal argumento da empresa Impetrante é de que, não obstante, tenha cumprido o contrato administrativo firmado com o Estado, este foi abruptamente rescindido unilateralmente, sem a observância do contraditório e ampla defesa.

Todavia, a cópia do processo administrativo acostado aos autos permite aferir que a empresa Impetrante, por
diversas vezes
, fora notificada pelo Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella” pelo descumprimento do contrato firmado de prestação de serviço, tendo, inclusive, apresentado defesa (id. 80052951 – p. 15/16), conforme se depreende do Memorando acostado no id. 80052951.

Ademais, há situações graves apontadas pelo fiscal de contrato, quanto ao cumprimento do contrato:

“[...] observa-se do Relatório de Acompanhamento de Execução do Contrato (fls. 04/07 que, desde o dia 01 de fevereiro de 2021, a empresa contratada não disponibilizou nenhum profissional médico visitador com especialização em clínica médica para atender a enfermaria de clínica médica no âmbito do Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”.

Informa ainda que os profissionais que compareceram na unidade hospitalar para desenvolver o trabalho médico, além de não possuir o título de especialista em clínica médica com registro no CRM/MT, não correspondiam com os nomes apresentados na escala disponibilizada pela contratada. Sendo assim, diante da inadimplência contratual, a empresa foi notificada por meio dos Ofícios nº 01/DT/HRR/2021, nº 02/DT/HRR/2021, nº 03/ DT/HRR/2021 e nº 04 DT/HRR/2021 (fls. 08/15).

Em resposta, a empresa contratada informou que o profissional não titulado, que realizou visita na enfermaria clínica do referido hospital, foi designado apenas para suprir a ausência de profissional especializado, uma vez que não houve tempo hábil para contratar especialista em clínica médica (fls. 16). [...]” (id. 80052951 – p. 41 – Parecer da PGE).

Desta forma, correto o ato administrado que rescindiu o contrato, pois a sua continuidade na prestação de serviço à coletividade, de forma insatisfatória, como relatado nos documentos trazidos no procedimento administrativo, causa prejuízo à sociedade, já tão fragilizada na saúde pública por conta da pandemia de Covid-19 atualmente vivenciada.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu judicioso parecer acrescentou que:

[...] o ato administrativo que culminou a rescisão contratual com a impetrante foi baseado em fatos graves constates no Processo Administrativo nº 61523/2021, haja vista que o serviço estava sendo executado de forma precária e irregular:

(...) Todavia, é imperioso ressaltar todos os fatos em deslinde acerca da prestação dos serviços médicos contratados via Contrato n° 308/2020/SES/MT com a empresa EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Como pode-se verificar nas escalas em anexo, a empresa inicialmente teria uma escala que atende as cláusulas contratuais, ou seja, os médicos escalados possuíam o Registro de Qualificação de Especialistas em Clínica Médica, porém a programação escalada não se cumpriu e outro médico estava executando a visita, mas não possuía o RQE previsto em contrato.

Nas notificações anexas, verifica-se que este nosocômio notificou a empresa inúmeras vezes a cerca da irregularidade contratual.

A empresa responde as notificações com documento enviado no dia 08/02/2021 informando que estava ciente da irregularidade e precisou cobrir a falta do médico especialista, mas que já regularizou toda a situação, o que se comprovou não ser real, uma vez que no mesmo dia do recebimento do documento constatou-se que a empresa ainda continuava irregular.

Verificado que a empresa não cumpria os requisitos obrigatórios do contrato, esta fiscal e gestora de serviço do contrato relatou todas as informações para a Secretaria de Estado de Saúde, manifestando pela rescisão do contrato, conforme cláusulas 13 e 15 do Contrato citado (...)

Desse modo, não houve ato ilegal praticado pela Administração Pública, motivo que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pela denegação da segurança.(id.88693489).

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em ilegalidade de rescisão contratual pela Administração Pública acerca de serviço essencial, quando há o descumprimento das cláusulas contratuais maculando seu objeto, sendo o Impetrante devidamente notificado para tomada de providências e este se manteve inerte.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - CABIMENTO - ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93 - RECURSO NÃO PROVIDO.1
A rescisão unilateral dos contratos administrativos consubstancia uma prerrogativa da Administração Pública quando constatada alguma das hipóteses preconizadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, devendo, para tanto, haver a devida motivação e ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2 - Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93
.(N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Desse modo, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a rescisão unilateral de contrato administrativo pois constitui prerrogativa exclusiva da administração pública, tratando-se de cláusula exorbitante, decorrente da supremacia do interesse público, notadamente, quando observada a ampla defesa.

À luz dessas considerações, DENEGO a ordem mandamental, por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022